Tribunal: TJSP
Processo: 1000600-69.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE "RESIDENCIAL". PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE "RESIDENCIAL". PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis assegurados, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 3. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação da ré, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade para 15% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000000035
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000600-69.2019.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante ELEKTRO REDES
S/A, é apelado ZURICH SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO CASCONI
(Presidente) e JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS.
São Paulo, 6 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1000600-69.2019.8.26.0638
Comarca:TUPI PAULISTA 1a Vara
Juiz: Marcus Frazão Frota
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Zurich Santander Seguros S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE
CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE “RESIDENCIAL”.
PROPOSITURA
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos
danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato
firmado se submete às regras consumeristas. 2. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização
dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis
assegurados,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 3. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO
DO IMPROVIMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força
do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o
recurso de apelação da ré, daí advém a elevação da verba
honorária de sua responsabilidade para 15% sobre o valor da
condenação.
Voto no 44.403
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 3 -
1. Trata-se de ação de ressarcimento de danos decorrentes
de contrato de seguro proposta por ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A em face de ELEKTRO REDES S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
4.579,50, a ser atualizada com base nos índices da tabela prática do TJSP
desde a data do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês
a contar da citação. Também a condenou ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformada, apela a vencida pleiteando, inicialmente, seja
admitida a apresentação do laudo técnico, por se tratar de documento novo,
em conformidade com a norma do artigo 435, parágrafo único, do Código
de Processo Civil. Quanto ao mais, objetiva a inversão do resultado sob a
alegação, em síntese, de que a teoria da responsabilidade civil objetiva da
Administração, prevista no artigo 37, § 6o, da CF, não é de natureza
absoluta, de modo que se faz necessária a prova do nexo de causalidade e
do cumprimento dos requisitos previstos na Resolução Normativa 414/2010
da ANEEL, o que não se verifica na hipótese, na medida em que não foi
observado o procedimento para solicitação de ressarcimento administrativo,
possibilitando a esta apelante a apuração dos fatos logo após o ocorrido,
com o direito de vistoria nos equipamentos atingidos. Enfatiza que a
seguradora não os disponibilizou para tanto, impedindo o exercício do
contraditório. Não existe nexo causal entre sua conduta e os danos
experimentados, diante da ausência de prova de que a sobrecarga elétrica
foi causada por vício no fornecimento do serviço, reputando unilaterais os
documentos apresentados. Prossegue, afirmando que, conforme demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 4 -
o sistema interno, não houve perturbação no sistema elétrico que atende as
Unidades Consumidoras dos segurados da apelada nas datas vencidas.
Também pondera que a responsabilidade da concessionária de energia
elétrica é limitada apenas ao ponto de energia, sendo responsabilidade do
consumidor proteger e conservar a fiação interna do imóvel, em
conformidade com a Resolução Normativa. Não há, ademais, fundamento
para cogitar de responsabilidade objetiva, nem para a incidência da lei
consumerista, pois a demandante, na qualidade de seguradora, não se
enquadra no conceito de consumidor e, por via de consequência, inexiste a
possibilidade de inversão do ônus da prova; ressaltando que a situação
configura caso fortuito ou força maior. Impugna, por fim, os laudos
apresentados para comprovar a ocorrência e o alcance dos alegados
danos, assinalando que se tratam de documentos unilaterais e
inconclusivos.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com pedido de majoração da verba honorária, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
2. O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam os
imóveis segurados, em virtude de oscilação de tensão na rede de energia
elétrica. Afirma que, cumprido os contratos de seguro, pagou aos
beneficiários o valor da prestação respectiva e, havendo culpa da ré,
responsável pela ocorrência do evento, pretende obter dela a reparação
devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 5 -
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro residencial com Ailton Aparecido Carpinedo e Cleoza
Manrique Paes, para garantia, entre outros, de danos elétricos em seus
imóveis localizados na Rua Melvin Jones, no 267, Jardim Itália e Rua
Marechal Deodoro, no 760, Centro, ambos em Tupi Paulista/SP.
Respectivamente, nos dias 15 de agosto e 14 de setembro de 2016, as
unidades
consumidoras
foram
afetadas
por
distúrbios
elétricos,
provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, situação que
causou danos aos equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam os
aludidos imóveis segurados. Empresas especializadas, após avaliação,
emitiram os pareceres técnicos, concluindo que houve danos aos
componentes dos bens, fato que ensejou a necessidade de reparos e
substituições.
A
prestação
securitária
foi
efetivamente paga aos
beneficiários, alcançando o montante de R$ 4.579,50 já com a necessária
dedução do valor alusivo as franquias contratadas.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão das coberturas
securitárias havidas.
A concessionária ré, por sua vez, sustentou, essencialmente,
impossibilidade jurídica do pedido, por falta de comprovante do pagamento
realizado aos segurados. Quanto ao mais, alegou a inviabilidade do
ressarcimento de danos elétricos pretendido pela autora, ante a ausência
de prévia instauração de procedimento administrativo e da disponibilização
dos equipamentos para a necessária vistoria/inspeção, em manifesta
inobservância do procedimento previsto na aludida Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL. Alegou, ao mesmo tempo, a ausência de relação de
causalidade e de responsabilidade pelos danos, enfatizando que a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 6 -
vivenciada pelos usuários decorreu de caso fortuito ou força maior. Não há,
ademais, fundamento para aplicação da responsabilidade objetiva, nem a
incidência da lei consumerista e, por fim, impugnou a documentação
apresentada para comprovar a ocorrência dos danos apontados.
A r. sentença, reconhecendo o nexo de causalidade entre a
conduta da ré e o dano apontado, além da ausência de causa excludente
de sua responsabilidade, julgou procedente o pedido.
Evidentemente se está diante de uma situação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-
rogou nos direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo 786
do Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer
outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que os segurados/consumidores foram negligentes quanto à adoção dos
cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre eles
os relacionados às apólices de seguro, laudos técnicos, e comprovantes de
pagamento, alusivos aos consertos e substituições de componentes (fls.
36/75). Os pareceres técnicos emitidos por empresas especializadas
apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de
descarga elétrica; pico de tensão (fls. 40 e 66). E a respeito desse ponto houve
impugnação na defesa, reiterada no presente recurso, sem, contudo,
suficiente demonstração em contrário, não sendo aptas a tanto as “telas”
extraídas do sistema interno da concessionária e dos laudos técnicos
apresentados, cuja conclusão foi baseada exatamente nos mencionados
sistemas (fls. 130/134 e 398/402).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 7 -
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade pela
manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-
lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços
(artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de fevereiro de
1995).
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 8 -
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o
consumidores/usuários
segurados
não
atenderam
ao
disposto
na
Resolução no 414/2010, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção de
regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de evidências em
contrário, notadamente, quando a conduta praticada está amparada em
norma administrativa nula de pleno direito, como ocorre em determinados
dispositivos da mencionada norma administrativa, na medida em que a sua
aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e constitucional aplicáveis à
hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO
REGRESSIVA
-
SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO
NA
CORRENTE
-
DANOS
EM
APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS -
INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA
DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE RAIO - NÃO CONFIGURA
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC JUROS TERMO
INICIAL
DESEMBOLSO

RECURSO
DA
RÉ
IMPROVIDO,
ACOLHIDO O ADESIVO.” 2
2 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 9 -
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO,
EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO
DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO
PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela
reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art.
14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.” 3
3 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 10 -
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos da
segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual, ante a ausência de pedido administrativo - Requerimento
prévio perante a concessionária que não era essencial ao ajuizamento
da ação - Decreto de extinção que deve ser afastado - Sentença
anulada - Julgamento nesta Superior Instância, a teor do art. 1013, §
3o, I, do NCPC - Sub-rogação da seguradora nos direitos da
consumidora - Responsabilidade objetiva da ré - Nexo causal
configurado - Prova hábil amparada no laudo referente aos
equipamentos danificados, realizado por empresa especializada -
Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor
- Ressarcimento devido - Sentença de procedência - Recurso provido,
para o fim de anular a r. sentença, julgando procedente a ação, nos
termos do art. 1.013, § 3o, I, do NCPC.” 4
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente de
responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de energia
elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para
evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de descargas
atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não
caracteriza força maior. Risco da atividade desenvolvida pela
concessionária, o qual não pode ser transferido ao consumidor. Dever
indenizatório configurado. Recurso provido. ” 5
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
4 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
5 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 11 -
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e da
prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF. Dano
comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de
aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença
mantida. Recurso desprovido.” 6
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de ressarcimento de
danos. Autora, seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado.
Pretensão ao recebimento do valor que lhe ressarciu, em razão dos
prejuízos suportados pela oscilação na rede de energia elétrica, que
danificou dois aparelhos de televisão. Concessionária que responde
pela imperfeita prestação de seus serviços, independentemente de
culpa. Relatórios técnicos demonstrando o dano, não impugnados
eficazmente. Dever de indenizar. RECURSO NEGADO” 7
“Ação de ressarcimento por danos materiais. Pedido de
ressarcimento regressivo dos prejuízos pagos pela seguradora por
conta de oscilação de energia e queda que danificou diversos bens do
segurado (...). Pago o valor dos reparos pela autora, esta se sub-rogou
nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano (art. 786
do CC; Súm. 188 do STF). A responsabilidade civil da ré, no caso, na
condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, pelos danos
experimentados pelos usuários, é de natureza objetiva, nos termos do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Desnecessidade de prévio
pedido administrativo para o ajuizamento da ação judicial.
Impossibilidade de exigência do aguardo da inspeção por parte da ré.
Ausente demonstração, pela concessionária, de que estava além do
seu alcance tecnológico evitar as consequências das intempéries.
6 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.
7 - TJSP Apelação no 1002536-28.2014.8.26.0114 36a Câmara de Direito Privado Rel. Des. GIL CIMINO J. 2.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 12 -
Deve a apelada, portanto, reparar a apelante pelos prejuízos
suportados com o pagamento da indenização securitária. No entanto,
as despesas havidas com a apuração do sinistro pagas à empresa
Cintec não podem ser computadas vez que tal quantia refere-se ao
custo operacional da seguradora e, portanto, é alheio ao serviço
prestado diretamente pela apelada. Recurso parcialmente provido” 8
(grifo nosso).
“AÇÃO REGRESSO Seguradora contra concessionária de
energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de empresa
segurada em ração de sobrecarga elétrica Responsabilidade objetiva
(art. 37, § 6o, CF) Restrição ao ressarcimento de danos por resolução
de agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se admite
Temporal e queda de raios que não se configuram caso fortuito ou
força maior
Danos que podem ser evitados com a utilização de
tecnologia adequada Dever de prevenção de danos por parte da
concessionária reconhecido. Nexo causal configurado
Reembolso
limitado à indenização paga ao segurado Verba despendida a título
de regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação
procedente em parte
Sentença mantida
Apelação e recurso
adesivo desprovidos” 9 (grifo nosso).
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno
da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
8 - TJSP Apelação no 0181908-35.2010.8.26.0100 7a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARY GRUN J. 15.4.2015.
9 - TJSP Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY - J. 30.6.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 13 -
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados
Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer
a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e
corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação provida em
parte” 10.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva dos consumidores ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC-2015, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante esses
consumidores pelas consequências desse comportamento, até porque tem
a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o tipo de
risco e problema vivenciados pelos usuários dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a existência
do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta ausência de culpa
dos titulares das unidades consumidoras (segurados), não há como deixar
de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com base no artigo
37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor se identificou a responsabilidade objetiva da concessionária
pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo alcance não foi objeto de
questionamento específico, e se encontra bem representado pelos
documentos encartados, sem apresentação de quaisquer elementos que
10 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000600-69.2019.8.26.0638 – Tupi Paulista – VOTO No 44403 - 14 -
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor relacionado a
cada franquia contratada (fls. 57 e 71).
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Diante desse resultado, à luz do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, impõe-se readequar o arbitramento da verba honorária
para remunerar a atividade recursal acrescida. Nessa perspectiva, eleva-se
o respectivo montante a 15% do valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator